Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR. DENÚNCIA JUNTO À CORREGEDORIA GERAL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PREGÃO ELETRÔNICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. A denúncia à Corregedoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho a respeito de possíveis irregularidades promovidas na condução de pregão eletrônico, que culminou na instauração de sindicância contra o servidor, com o escopo de apuração de fatos, não ampara pleito de reparação de danos, pois é certo que tal medida, por si só, não causa prejuízo de ordem moral.
2. O exercício constitucional do direito de petição, consubstanciado em averiguar eventual conduta fraudulenta, não induz pretensão indenizatória por abalo extrapatrimonial.
3. Recurso da ré provido. Apelo do autor julgado prejudicado.